Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724703-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: LINDSEY BARBOSA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à CAGED na demanda executória 0717757-70.2023.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a fim de identificar vínculo empregatício do devedor (agravado). Eis o teor da decisão ora revista: A parte exequente requer o exequente a realização de penhora de saldo de conta vinculada ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço- FGTS e pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, bem como ofício à SEFAZ. Em relação à expedição de ofício à CAGED, o pleito não se mostra razoável, haja vista ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em face da impenhorabilidade, não merece prosperar o pedido do credor. Defiro, no entanto a expedição de ofício à SEFAZ. Oficie-se à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ), a fim que que informe a este Juízo a existência de imóvel(eis) cadastrado(os) em nome da parte executada LINDSEY BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF/CNPJ: 693.401.451-00 Em caso positivo, que informe ainda a localização do imóvel em questão. Atribuo à decisão força de ofício. Vindo a resposta do ofício, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “totalmente possível a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, privilegiando, dessa forma, com o princípio da cooperação, bem como pela possibilidade de penhora de salário e de benefícios previdenciários recebidos pelo devedor, desde que seja preservado o mínimo existencial, pedido do qual se amolda tal mitigação da regra ao caso em testilha”; (b) “o mínimo existencial não tem o condão de prejudicar a dignidade do devedor, haja visto que os valores mínimos para salvaguardar a dignidade é o que dá suporte à preservação da condição de sobrevivência do devedor, até porque deve-se levar, também, em consideração, a efetividade da execução visando a preservação do interesse do credor, garantindo maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, devendo ser reconhecida a exceção à regra de impenhorabilidade de verba salarial”; (c) “a probabilidade do direito e o perigo da demora são evidentes, vez que caso não seja deferido o efeito suspensivo o processo será arquivado e terá início o prazo da prescrição intercorrente, sendo, portanto, necessário o deferimento do pedido de efeito suspensivo”. Pede (liminar e mérito) a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, “para detectar se a agravada tem alguma fonte de rendimento”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer o pedido de expedição de ofício ao INSS, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial de dívida oriunda de prestação de serviços escolares (mensalidades inadimplidas). A dívida alcança a quantia de R$ 12.830,28 (doze mil, oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos), atualizada até agosto de 2023. No caso concreto, constata-se que foram deferidas pesquisas no sistema judicial informatizado (Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper), além de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ). Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente em relação à ausência de eficácia da medida. Isso porque, segundo o Portal do Ministério do Trabalho e Emprego, o “Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.”. A ferramenta visa compilar informações de maneira a subsidiar ações governamentais; não se presta, pois, a auxiliar o exequente na busca de rendimentos penhoráveis. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, ante a ineficácia da medida postulada, porque não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que, além de não ter esgotado as diligências cabíveis, inclusive a deferida pelo e. Juízo de origem (expedição de ofício à SEFAZ), a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente. Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando informação sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de benefício em nome do executado. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição. 4. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1738899, 07198425020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator